Tribunal: TJMT
Processo: 1025125-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025125-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENEDINA ANA BOSSA - CPF: 042.449.598-82 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DE PAGAMENTO E IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO UNILATERAL – URGÊNCIA VERIFICADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I –
Verificada a
pretensão de
rescisão do contrato
de compra e venda
, é devida a suspensão da cobrança das parcelas
vencidas e
vincendas e
a
não inclusão do nome d
a
autor
a
nos órgãos de proteção ao crédito
pelas respectivas dívidas
,
até resolução final da lide.

II – P
resentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENEDINA ANA BOSSA
,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias

Pagas e Pedido de Tutela Antecipada
no 1000406-03.2024.8.11.0027, ajuizada em face de
POR DO SOL

URBANIZACOES LTDA
,
indeferiu a tutela de urgência com que pretendia suspender a cobrança das

parcelas vincendas
do contrato de compra e venda firmado entre as partes
, bem como que a agravada se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de

proteção ao crédito.

Para tanto, a agravante alega que a decisão de indeferimento não levou em consideração o

seu direito potestativo de rescindir o contrato, amparado pelo artigo 53 do Código de Defesa do

Consumidor, que permite ao consumidor rescindir unilateralmente contratos de compra e venda de imóvel

mediante pagamento parcelado.

Argumenta que a continuidade das cobranças e a possibilidade de negativação de seu nome

em órgãos de proteção ao crédito lhe causam grave prejuízo, configurando, assim, o perigo de dano

necessário à concessão da tutela de urgência.

Defende, ainda, que a tutela pleiteada não é irreversível, uma vez que, em caso de

improcedência do pedido no mérito, seria possível restabelecer a exigibilidade
das parcelas e das obrigações

contratuais, sem que houvesse prejuízo definitivo à parte contrária.

Pedido l
iminar de efeito
ativo

foi
in
deferido.

(Id
.

238794690
)
.

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.
240740170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão de base que indeferiu a tutela de urgência com que
a autora
pretendia
a suspensão da
cobrança das parcelas
vencidas e
vincendas do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como que a agravada se abstenha de inserir o nome da
agravante
nos órgãos de proteção ao crédito.

A
parte autora narra na petição inicial que, no dia 30/01/2017, firmou com a requerida o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Contrato
n
o 0773/2017, tendo como objeto um Lote sob no 25 da quadra no 20 do Loteamento Residencial Parques da Laranjeiras, no município de Rondonópolis/MT.

Relata que ficou estabelecido que a autora pagaria o valor de R$109.432,88 (cento e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo uma entrada de R$500,00 (quinhentos reais) e o saldo devedor dividido em 168 (cento e sessenta e oito) parcelas de R$ 648,41 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos). Contudo, a requerente não possui mais interesse na continuidade do contrato firmado, motivo pelo qual pleiteia a rescisão contratual e a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vencidas e vincendas.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na hipótese, observa-se que a agravante
pretende
a rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual
não há razão relevante para

continuar obrigando-
a
ao
pagamento das prestações
nos termos

avençados
,
eis que
a rescisão é
um
direito potestativo do compromissário-comprador
e importa
na devolução das prestações pagas
,
o que demonstra a probabilidade do direito da autora.

Ademais,
verifica-se a urgência da medida,
pois
,

se tiver que continuar
pagando

as prestações
,
sofrerá impacto
considerável
em seu patrimônio
e, caso deixe arcar com o pagamento, terá seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS E NÃO INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TAIS DESPESAS – MEDIDAS PERTINENTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA LIDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – (ARTIGO 300 DO CPC) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o pedido de rescisão do contrato, é devida a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por tais despesas até resolução final da lide.

Preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência.

Não ocorre litigância de má-fé quando a pretensão deduzida na inicial não extrapola o direito de Ação e se não está configurada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

(
TJMT -
N.U 1007642-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DE PAGAMENTO E IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO UNILATERAL – TUTELA CONCEDIDA AGRAVO PROVIDO

(TJSP; Agravo de Instrumento 2195093-61.2023.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/08/2023; Data de Registro: 10/08/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão antecipada da tutela exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Sendo inequívoca a intenção de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07121670720218070000 DF 0712167-07.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/07/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo,
presentes os requisitos do artigo 300 do CPC
,
a concessão da
tutela de urgência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso
,
para deferir a tutela de urgência para que sejam suspensas as cobranças das parcelas
vencidas e
vincendas
do contrato firmado entre as partes
, bem como
determinar
que a agravada se abstenha de
incluir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito
pelas respectivas dívidas até resolução final da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024